Tribunal: TJES
Processo: 5005747-33.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005747-33.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO ELEOTERO FILHO
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005747-33.2022.8.08.0014

RECTE.: JOÃO ELEOTÉRIO FILHO

RECDO.: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
AUSÊNCIA DE FATOR DE CORREÇÃO NA SENTENÇA.
INTELIGÊNCIA DO ART. 1º DA LEI 6.899/81. INCIDÊNCIA DA DATA DO DEPÓSITO. SENTENÇA MANTIDA.
1 –
Trata-se de cumprimento de sentença pelo valor de R$ 9.610,57 (ID 5905014). Em recurso inominado (ID 5905484), o exequente informa a pendência de pagamento do valor de R$ 113,45, eis que o valor que deveria devolver – R$ 477,53 – não constou da sentença qualquer acréscimo de juros e correção monetária. Contrarrazões apresentadas ao ID 5951603 pugnando pela manutenção do julgado. 2 – A sentença proferida extinguiu a execução pelo cumprimento da obrigação, nos seguintes termos: “
Ante o exposto, na forma do art. 924, inciso II, do CPC,
DECLARO EXTINTA
a presente execução.
3 – Fundamentação. Conheço do recurso, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo. Concedo a parte autora o benefício da gratuidade de justiça, posto que aparentemente hipossuficiente. Versa a controvérsia nos autos acerca da diferença de valores, considerando a verba que deveria ser devolvida pelo exequente ao banco, questionando o recorrente, tão somente, que esta não poderia ser correção, eis que a sentença não previra qualquer forma de atualização. Entendo que não possui razão o recorrente no caso, eis que apesar de não constar do título a sua forma de atualização, o art. 1º da lei n. 6.899/91 é claro no sentido de que a correção monetária incide sob qualquer débito resultante de decisão judicial, mesmo que a sentença tenha sido omissa no caso. Há entendimento, inclusive, que as referidas verbas são automáticas, na forma do § 1º, do art. 322 do CPC, aplicável de forma analógica ao caso. Inclusive, há muito o STJ tem firmado o precedente de que passível a complementação do julgado para sanar a omissão quanto ao arbitramento de juros e correção monetária, inexistindo ofensa a coisa julgada, por se tratar de matéria de ordem pública. Adequado, portanto, a incidência das verbas moratórias a contar do depósito dos valores na conta do exequente, não existindo, portanto, saldo remanescente de valores à serem restituídos ao mesmo, sendo correta a extinção do cumprimento de sentença pelo pagamento dos valores devidos.
4 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença objurgada. Condeno a recorrente em custas e honorários no patamar de 10% sob o valor da causa do cumprimento de sentença, suspendendo a sua exigibilidade em razão da gratuidade deferida. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)